Tribunal: TJDFT
Processo: 0702968-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS APLICÁVEIS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e não são de responsabilidade do Banco do Brasil.
2. Na hipótese, não restou demonstrado nos autos o detalhamento necessário de cálculos, com a menção de parâmetros efetivamente previstos no regramento que disciplinava o PASEP, para justificar o montante dos valores pretendidos na inicial. 2.1. Por possuir o PIS/PASEP natureza especial (estatutária), é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei.
3. Recurso conhecido e não provido.